Tribunal: TJPA
Processo: 0807826-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807826-86.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA, MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DESNECESSIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PREQUESTIONAR, COM ESTEIO NO ART. 1025 DO CPC – JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS – PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL –
acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda – Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – Condeno o embargante ao pagamento multa no valor de 1% do valor da causa, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
(ID nº.
17081869)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

1694526
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEL ENTREGUE FORA DAS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA – SENTENÇA DE PRIMENTO GRAU CONDENOU OS APELANTES EM
INDENIZAR A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL OFERECIDO E DO EFETIVAMENTE ENTREGUE, ALÉM DE MULTA CONTRATURAL E DANOS MORAIS –
APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS REQUERIDAS – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INDEFERIMENTO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE PDG – INDEFERIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PRAZO É PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS – DECISÃO ACERTADA NO SENTIDO DE CONDENAR O AUTOR EM ADIMPLIR A DIFERENÇA, CONFORME RESPALDADO EM PROVA PERICIAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PRECENTES DO STJ – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL – PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”.

O embargante alegou que há contradições e omissões no julgado, além da necessidade de prequestionamento do art. 1.025 do CPC e das Súmulas 98 e 211 do STJ.

Consignou-se, também, a suposta existência de omissão quanto ao determinado na súmula nº. 481 do STJ, ao indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante, que se encontra em recuperação judicial.

Insurgiu-se, também, quanto ao indeferimento do pleito de ilegitimidade passiva da embargante – alegou-se não haver qualquer vínculo obrigacional com a PDG Construtora Ltda.

Pugnou-se pela existência de ofensa aos arts. 264 e 265 do CPC, quando se preceitua a ausência de presunção na solidariedade, e omissão quanto aos arts. 56 e 57 do CC, quanto ao reconhecimento de incidência da continência no presente feito, no sentido de que
o pedido dos autos n° 017435-68.2015.8.14.0301 abrange os pedidos formulados nesta ação.

Ressaltou-se, ainda, omissão quanto à alegação de decadência e também quanto ao disposto no art. 500 do CPC, que trata dos
limites permissivos em relação às dimensões.

Por fim, levantou “omissão quanto à inexistência de danos morais”, já que se trataria de um mero inadimplemento contratual e concluiu no sentido de que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração com fins de prequestionamento.

Em suas contrarrazões, a embarga (ID nº.
17222271
), o embargado manifestou-se pelo não cabimento dos embargos, pela inadequação da via eleita.

No presente feito, não existe omissão ou contradição alegada pelo embargante, não sendo o caso de interposição de embargos.

Alegou-se, quanto à questão meritória, que
“já foi constatado que a metragem referente ao pé direito interno não possibilita a construção do mezanino pois é totalmente inferior ao que foi prometido no contrato
”, conforme
perícia realizada pela empresa RIALE ENGENHARIA E AVALIAÇÕES.

Por fim, pugnou pelo reconhecimento do intuito meramente protelatório dos embargos e pela aplicação da multa de litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se que, não obstante a embargante alegue que seu intuito era o prequestionamento de artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Ademais,
ressalte-se que todas as questões preliminares e meritórias
foram analisadas.

Houve um juízo conclusivo acerca do indeferimento da justiça gratuita, da alegação de ilegitimidade passiva da PDG e da não incidência do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, com fundamento na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios.

No mérito, analisou-se a ratificou-se a validade da prova pericial, conforme valorado na decisão de 1º Grau, e da
incidência de dano moral, quando o imóvel é entregue fora das especificações previstas.
Juntou-se, também, diversas decisões jurisprudenciais nesse sentido
(TJ-SP - AC: 10079262520208260451 SP 1007926-25.2020.8.26.0451, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 13/04/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022;
TJ-SP - AC: 10198321220208260451 SP 1019832-12.2020.8.26.0451, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022). Utilizou-se, inclusive, fundamento no parecer ministerial para reforças os argumentos ora expostos (ID nº.
16554983).

Enfim, o V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno o embargante ao
pagamento multa no valor de 1% do valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024